Tribunal: CARF
Processo: 11516.720979/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/11/2012, 30/08/2013
DECADÊNCIA – NOVO LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO – PRAZO QUINQUENAL – ART. 173, II, DO CTN
A anulação de lançamento por vício formal reinicia o prazo decadencial, o qual deve ser contado a partir da data em que se tornar definitiva a decisão que reconhece a nulidade. Hipótese em que não se opera a decadência, porquanto o novo lançamento substitutivo foi efetuado tempestivamente.
PROVA EMPRESTADA – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
É admitida a utilização de prova emprestada em sede administrativa, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. O reaproveitamento da instrução probatória de lançamento anterior anulado, quando os fatos permanecem inalterados, é válido e não enseja nulidade.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA – CRÉDITO INEXISTENTE – TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA – FALSIDADE – MULTA DE 150% – CABIMENTOO sujeito passivo deve sofrer a imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento. Para a aplicação de multa de 150% prevista no artigo 89, §10 da Lei no 8.212 de 1991 é necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a inexistência de direito líquido e certo à compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720979/2018-80
ACÓRDÃO
2102-003.731 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASECOL ENGENHARIA E FUNDAÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/11/2012, 30/08/2013
DECADÊNCIA
–
NOVO
LANÇAMENTO
SUBSTITUTIVO
–
PRAZO
QUINQUENAL – ART. 173, II, DO CTN
A anulação de lançamento por vício formal reinicia o prazo decadencial, o
qual deve ser contado a partir da data em que se tornar definitiva a decisão
que reconhece a nulidade. Hipótese em que não se opera a decadência,
porquanto o novo lançamento substitutivo foi efetuado tempestivamente.
PROVA EMPRESTADA – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA
É admitida a utilização de prova emprestada em sede administrativa, desde
que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. O
reaproveitamento da instrução probatória de lançamento anterior
anulado, quando os fatos permanecem inalterados, é válido e não enseja
nulidade.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA – CRÉDITO INEXISTENTE – TÍTULOS DA DÍVIDA
PÚBLICA
–
FALSIDADE
–
MULTA
DE
150%
–
CABIMENTO
O sujeito passivo deve sofrer a imposição de multa isolada de 150%,
incidente sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere
informação falsa na GFIP, declarando créditos decorrentes de
recolhimentos de contribuições sem efetivamente desincumbir-se de
demonstrar o efetivo recolhimento. Para a aplicação de multa de 150%
prevista no artigo 89, §10 da Lei no 8.212 de 1991 é necessário que a
autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistência de direito "líquido e certo" à compensação, sem a necessidade
de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do
contribuinte.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.731 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720979/2018-80
2
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No
02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros.Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Vanessa
Kaeda Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de
Lima

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão de impugnação no 14-
88.884, proferido pela 12a turma da DRJ,/POR (fls. 147-189), que negou provimento à impugnação
apresentada pelo contribuinte às fls. 97-142.
Após autuação fiscal, o contribuinte apresentou sua impugnação, onde arguiu,
preliminarmente, a decadência e homologação tácita das compensações. Nesse ponto, sustentou
que as compensações declaradas por meio de GFIP, relativas às competências de 09/2012 a
04/2013, estariam tacitamente homologadas, uma vez que o despacho decisório que as indeferiu
foi apenas cientificado em 21/05/2018, superando o prazo de cinco anos estabelecido nos arts. 74,
§5o, da Lei 9.430/96 e 150, §4o, do CTN.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.731 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720979/2018-80
3
Citou jurisprudência do CARF (acórdão no 9303-003.456) como reforço de que a
ausência de manifestação do Fisco no prazo legal implica homologação tácita da compensação e
consequente extinção do crédito tributário, sendo, portanto, indevida a exigência da multa
isolada.
Noutro giro, a empresa argumentou que o lançamento atual se baseia em
elementos e documentos obtidos em processo anterior anulado (PAF no 11516.721685/2015-22),
o qual foi cancelado por decisão da DRJ (acórdão no 07-41.190).
Assim, sustenta que não poderia haver reaproveitamento de provas ou
continuidade do procedimento anulado, sem nova instrução válida. Afirma que nenhuma nova
intimação foi expedida no presente processo, de modo que a autuação estaria desprovida dos
pressupostos legais de validade, notadamente da motivação adequada, violando os princípios da
legalidade e do devido processo legal.
Ato contínuo, a defesa sustentou que a compensação se deu com base em créditos
de terceiros originados de títulos da dívida pública, adquiridos mediante escritura pública de
cessão de crédito da empresa HP Assessoria e Serviços de Cobrança Ltda. Fundamentou sua tese
no art. 6o da Lei 10.179/2001, que confere poder liberatório a tais títulos para pagamento de
tributos federais, inclusive em nome de terceiros. Defendeu, outrossim, a legitimidade da
utilização da GFIP como veículo para solicitação da compensação, visto não haver outro meio
previsto para esse tipo de operação, nem vedação legal expressa.
Amparada nos argumentos acima, contestou expressamente a aplicação da multa
isolada com base no §10 do art. 89 da Lei 8.212/91, alegando ausência de falsidade na declaração.
Sustentou que a empresa agiu com boa-fé ao utilizar um crédito que reputava legítimo, tendo
inclusive consultado previamente a Receita Federal e obtido certidão negativa. Rechaçou a
alegação de que teria agido com dolo, má-fé ou fraude, e diferencia erro de fato de fraude
tributária, enfatizando que o dolo exige prova concreta e não pode ser presumido. Criticou
também a fundamentação da autoridade fiscal com base em cartilha informativa, sem força
normativa.
A defesa apontou, ainda, que a aplicação da multa isolada, em razão de
indeferimento da compensação, fere o direito de petição (art. 5o, XXXIV, "a", da CF) e o devido
processo legal (art. 5o, LIV, da CF). Argumenta que a simples discordância da Receita quanto ao
crédito compensado não pode ensejar penalidade, sob pena de se coibir o exercício legítimo de
pleito administrativo. Além disso, reforça que a aplicação de penalidades agravadas depende da
configuração de conduta dolosa, como sonegação ou fraude, nos termos dos arts. 71 a 73 da Lei
4.502/64, o que não teria ocorrido no caso concreto.
Após análise processual e dos termos da impugnação, a DRJ negou provimento à
impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2012 a 30/08/2013
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.731 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720979/2018-80
4
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO
DEFINITIVA DE ANULAÇÃO POR VÍCIO FORMAL. CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE
QUANTO AO NOVO LANÇAMENTO. NÃO CONSOLIDAÇÃO DA DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Considera-se
obstada a decadência quando o contribuinte toma ciência da nova lavratura fiscal
no prazo definido pelo artigo 173, inciso II, do Código Tributário Nacional - CTN.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA. ADOÇÃO COM
CAUTELAS. CABIMENTO.
A adoção da prova emprestada constitui fecundo instrumento de celeridade e
economia processuais, não dispensando que se observem algumas cautelas
necessárias à sua adoção, notadamente que ela tenha sido produzida
originariamente sob o crivo do contraditório, e que, na sua adoção, no processo
outro, também se observe a bilateralidade essencial à lide processual. Havendo a
constatação de que os fatos objeto de prova (compensação indevida e falsa) se
mantém íntegros, tal qual originariamente verificados, observado o contraditório
e a ampla defesa, oportuna e eficiente é a adoção da prova emprestada, não
havendo que se falar em nulidade.
LANÇAMENTO. COMPENSAÇÃO. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. DIREITO
CREDITÓRIO HÁ MUITO JÁ AFASTADO. UTILIZAÇÃO EM COMPENSAÇÃO.
FALSIDADE. MULTA ISOLADA. DOLO DO CONTRIBUINTE. DEMONSTRAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA MULTA REGULAMENTAR.
Configura hipótese de crédito inexistente aquele constante de Título da Dívida
Pública não exigível e já há muito tornado inapto a ser oposto ao Tesouro
Nacional como forma de ressarcimento financeiro pelo seu titular. No caso da
compensação indevida quando comprovada a falsidade da declaração, aplica-se
ao contribuinte a multa isolada no percentual de 150% sobre o valor do crédito
apurado com falsidade. A aplicação da multa isolada depende da comprovação da
falsidade da declaração, pressupondo a demonstração da intenção dolosa do
contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A DRJ afastou a preliminar de decadência formulada pela contribuinte com base no
entendimento de que, nos casos em que o lançamento anterior é anulado por vício formal, o novo
prazo decadencial se rege pelo art. 173, II, do CTN, iniciando-se a partir da ciência da decisão
anulatória. Como no caso em análise houve lavratura anterior em 2015, anulada apenas em 2018,
e a nova ciência do lançamento ocorreu dentro do prazo de cinco anos contados da anulação, não
houve decadência.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.731 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720979/2018-80
5
Ainda, a DRJ reconheceu a validade do aproveitamento da instrução probatória do
procedimento fiscal anterior (PAF no 11516.721685/2015-22), anulado por vício formal.
Argumentou-se que os fatos continuaram os mesmos, e que foi observado o contraditório e a
ampla defesa, permitindo o uso da prova emprestada, especialmente após verificação de que as
compensações indevidas não foram retificadas. Assim, não haveria nulidade no novo lançamento
por reaproveitamento da instrução anterior.
Sobre a compensação, a autoridade julgadora firmou posição de que os créditos
utilizados pela contribuinte, oriundos de cessão de direitos sobre supostos Títulos da Dívida
Pública, não atendem os requisitos legais para compensação, por diversas razões, a saber:
 Não há previsão legal que autorize a compensação de contribuições
previdenciárias com créditos financeiros de terceiros;
 Os créditos utilizados não são decorrentes de pagamento indevido nem estão
amparados por decisão judicial transitada em julgado;
 O processo SIAFI invocado pela contribuinte foi indeferido;
 Não foram preenchidas as condições legais exigidas no art. 89 da Lei 8.212/91 e
no CTN (art. 170).
Por fim, concluiu-se que a compensação indevida se deu de forma dolosa,
caracterizando a falsidade da declaração e autorizando, portanto, a aplicação da multa isolada de
150%, com base no art. 89, §10, da Lei 8.212/91. Enfatizou que a empresa:
 Apresentou documentação que já levantava dúvidas quanto à sua validade,
como evidenciado na cláusula da escritura pública que previa o reembolso à
cedente apenas após confirmação da aceitação da compensação;
 Tinha ciência da fragilidade do crédito utilizado, mas mesmo assim o declarou;
 Agiu com intenção deliberada, e não por erro, afastando a tese de boa-fé e a
diferenciação entre erro e fraude.

Quanto a inconstitucionalidade da multa, a fundamentação pautou-se na previsão
legal, com atenção ao princípio da legalidade e tipicidade . Ainda, dispôs que a multa foi aplicada
com base em conduta dolosa devidamente caracterizada. Nesse ponto, restou ressaltado que o
simples indeferimento de compensação não gera multa, mas sim a constatação de falsidade na
declaração.
Por fim, a DRJ destacou que a glosa da compensação não se confunde com a
imposição da multa isolada. O crédito previdenciário confessado via GFIP não precisa de novo
lançamento para cobrança; contudo, quando a compensação é reputada falsa, a multa é
autônoma e depende de novo lançamento, pois configura obrigação principal derivada da
infração.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.731 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720979/2018-80
6
Irresignada, a empresa interpôs o necessário recurso voluntário, arguindo, em
síntese, as mesmas razões de sua impugnação, especialmente, o não cabimento de multa isolada
por força da homologação tácita das compensações solicitadas e a ausência de dolo.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator.
- Da Tempestividade e Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Conforme exposto no relatório, verifico que a parte recorrente traz a lume as
mesmas questões já tratadas outrora por ocasião da impugnação, a saber:
 Decadência;
 Homologação Tácita das Compensações (art. 74, § 5o da Lei 9.430/96 c/c art. 150, § 4o do
CTN).
 Ilegalidade da Multa Isolada e Ausência de Falsidade;
 Legalidade da Compensação com Títulos da dívida pública;
 Prova Ilícita ou Inexistente e inadmissibilidade da prova emprestada;
 Ofensa a princípios constitucionais da legalidade, ampla defesa, contraditório, devido
processo legal e direito de petição;
 Reafirmação da Ausência de Dolo
Nesse ponto, após análise criteriosa das razões recursais, passo a fundamentar.
I - Preliminarmente
- Da decadência
Sobre a decadência suscitada pelo recorrente na parte final do recurso voluntário,
apreciarei o tema em preliminar de mérito.
Sustenta o recorrente, em preliminar de mérito, a ocorrência da decadência do
direito da Fazenda Nacional constituir o crédito tributário, nos termos do art. 150, §4o, do Código
Tributário Nacional. Argumenta que as GFIPs foram transmitidas entre 13/11/2012 e 06/05/2013,
e que, como o Despacho Decisório que indeferiu as compensações foi apenas cientificado em
21/05/2018, haveria o decurso do prazo decadencial de cinco anos.
Entretanto, razão não assiste ao recorrente.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.731 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720979/2018-80
7
Conforme bem fundamentado pela autoridade julgadora, no acórdão recorrido, nos
termos do art. 173, inciso II, do CTN, quando houver anulação do lançamento anterior por vício
formal, o prazo para a constituição de novo crédito tributário reinicia-se a partir da data em que se
tornar definitiva a decisão que houver anulado o lançamento.
No caso concreto, houve a lavratura de autos de infração anteriores, relativos à
glosa das compensações e à multa isolada, com ciência do contribuinte em 02/06/2015, no bojo
do processo administrativo no 11516.721685/2015-22.
Posteriormente, os referidos lançamentos foram declarados nulos por vício formal,
conforme Acórdão no 07-41.190, proferido pela 5a Turma da DRJ/Florianópolis, cuja ciência ao
sujeito passivo deu-se em 05/02/2018.
A nulidade foi expressamente reconhecida com fundamento na inobservância do
procedimento adequado para glosa de compensações declaradas em GFIP, não havendo, na
ocasião, apreciação do mérito da exigência.
Dessa forma, aplicando-se o disposto no art. 173, inciso II, do CTN, o novo prazo de
decadência teve início em 05/02/2018. Ora, considerando que o novo Auto de Infração foi
regularmente cientificado ao contribuinte em 21/05/2018, resta inequívoco que o lançamento
substitutivo foi realizado dentro do quinquênio legal.
Cumpre ainda destacar que a própria legislação tributária reconhece a possibilidade
de novo lançamento nos casos de anulação por vício formal, como forma de resguardar o direito
da Fazenda Pública à constituição do crédito tributário.
Então, o Colegiado de piso aplicou o art. 173, II, do CTN e afastou a alegação de
decadência. A matéria não é nova neste Conselho, havendo vasta jurisprudência no sentido de
que a declaração de nulidade por vício formal de lançamento reabre a contagem do prazo
decadencial, nos termos do disposto no art. 173, inciso II, do CTN.
Cumpre destacar que o vício formal que ensejou a nulidade do primeiro lançamento
não interferiu no litígio em si, ou seja, não de vislumbrou qualquer impedimento à compreensão
dos fatos que baseiam as infrações imputadas, e o seu refazimento não exigiu qualquer alteração
no seu conteúdo material, nem nos próprios fundamentos. Com efeito, não houve mudança na
essência da relação jurídico-tributária, nem a comprovação da ocorrência do fato gerador, não
afetando o dimensionamento de sua base de cálculo.
Então, apurada a existência de vício formal no lançamento, novo lançamento pode
ser realizado se estiver dentro do prazo decadencial definido no art. 173, inciso II, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
(...)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.731 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720979/2018-80
8
Nesse aspecto, tomo de empréstimo a fundamentação exarada pela DRJ, senão
vejamos:
Considera-se definitiva a decisão da DRJ, no caso dos autos, no momento em que,
constituindo uma decisão favorável ao contribuinte, não suscetível de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, dela toma
conhecimento. Assim, como faz prova o despacho de fl. 147 dos autos do
processo administrativo no 11516.721685/2015-22, o contribuinte tomou ciência
da decisão em 05/02/2018, daí fluindo, na forma do artigo 173, inciso II, do
Código Tributário Nacional - CTN, o prazo de cinco anos para novo lançamento, o
chamado lançamento substitutivo, e, também, a adoção do procedimento cabível
inerente à glosa das compensações.
Diante disto, o novo Auto de Infração, relativo à imposição da multa isolada pela
compensação com falsidade, cientificado ao contribuinte em 21/05/2018 (fl. 92),
foi lavrado, sem sombra de dúvida, dentro do prazo decadencial previsto no
artigo 173, inciso II do Código Tributário Nacional - CTN. Da mesma forma, o
Despacho Decisório exarado nos autos do processo administrativo no
11516.720980/2018-12, cuja ciência ocorreu também em 21/05/2018 (fl. 82 dos
autos do processo administrativo no 11516.720980/2018-12).
Portanto, não há que se falar em decadência na espécie.
Importante destacar que, do compulso do relatório fiscal (fls. 8-17) vejo que, no
lançamento fiscal substitutivo, não foram imputados à Recorrente fatos ou fundamentos jurídicos
novos, não se falando, portanto, em inovação no lançamento, vedada pelo art. 146 do CTN.
Ademais, no caso concreto, a ciência da anulação se deu em 05/02/2018, sendo o
novo lançamento regularmente efetivado em 21/05/2018, portanto, dentro do prazo legal de
cinco anos.
Assim, rejeito a preliminar de mérito suscitada, por ausência de decadência, haja
vista que a utilização de elementos instrutórios anteriormente produzidos é admissível na seara
administrativa, especialmente quando os fatos permanecem inalterados e o contribuinte teve
ampla oportunidade de impugnação.
- Do não cabimento de multa por força de homologação tácita
Alega o recorrente que as compensações de contribuições previdenciárias
declaradas nas Guias de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP,
referentes às competências de setembro de 2012 a abril de 2013, inclusive o 13o salário de 2012,
teriam sido tacitamente homologadas pela Fazenda Nacional.
Sustenta que, nos termos do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional, o prazo
de cinco anos para a manifestação do Fisco quanto à homologação ou não do lançamento teria se
consumado antes da lavratura do novo auto de infração e do Despacho Decisório que declarou a
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.731 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720979/2018-80
9
compensação indevida, ambos datados de maio de 2018. Alega, portanto, que o crédito tributário
estaria extinto por homologação tácita.
Em que pesem os fundamentos, não lhe assiste razão.
É certo que, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, quando o
contribuinte realiza recolhimento ou declaração sem a constatação de dolo, fraude ou simulação,
aplica-se, de fato, o art. 150, §4o, do CTN. Entretanto, no caso dos autos, não se trata de simples
ausência de manifestação da autoridade fiscal, mas sim de reconstituição do lançamento
anteriormente anulado por vício formal.
Conforme se verifica do processo administrativo originário no 11516.721685/2015-
22, houve lavratura de auto de infração e imposição de multa em 2015, com ciência ao
contribuinte. Tal lançamento, todavia, foi anulado por decisão da DRJ/Florianópolis (Acórdão no
07-41.190), em virtude de vício formal no procedimento de constituição, sendo expressamente
afastado o mérito da exigência.
Nesse toar, conforme fundamentado no tópico anterior, nos termos do art. 173,
inciso II, do CTN, a anulação de lançamento por vício formal enseja o reinício do prazo
decadencial, contado a partir da data em que se tornar definitiva a decisão que o anulou. No
presente caso, tal decisão tornou-se definitiva com a ciência do contribuinte em 05/02/2018.
Logo, o novo lançamento, realizado em 21/05/2018, deu-se dentro do quinquênio legal.
Ressalte-se, ainda, que não se trata de inércia da Administração Pública, mas de
situação na qual o próprio contribuinte impugnou o lançamento anterior e obteve a declaração de
sua nulidade, razão pela qual não se pode reconhecer a existência de homologação tácita das
compensações, uma vez que o processo regular de constituição do crédito foi interrompido e
reiniciado na forma prevista em lei.
Dessa forma, não há que se falar em extinção do crédito tributário por decurso de
prazo nos moldes do art. 150, §4o, do CTN, devendo ser afastada a preliminar suscitada quanto à
homologação tácita.
- No mérito
Da Alegação de Ausência de Provas da Falsidade Declaratória e da Compensação
com Títulos da Dívida Pública
Sustenta o recorrente que a aplicação da multa isolada qualificada, prevista no art.
89, §10, da Lei no 8.212/1991, não se sustenta diante da ausência de provas concretas quanto à
falsidade das declarações prestadas nas GFIPs.
Afirma que o crédito utilizado para fins de compensação foi adquirido por meio de
escritura pública de cessão de direitos, tendo sido declaradamente lastreado em supostos créditos
oriundos de títulos da dívida pública, e que todas as informações foram prestadas de forma
transparente à fiscalização, não havendo qualquer tentativa de ocultação ou dissimulação de
dados.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.731 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720979/2018-80
10
Aduz, ainda, que eventual equívoco quanto à validade jurídica dos créditos
utilizados não configura, por si só, falsidade dolosa, sendo indispensável, para fins de aplicação da
penalidade qualificada, a demonstração inequívoca da intenção de fraudar o Fisco, nos moldes dos
artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, aos quais remete o art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996.
No entanto, razão não assiste ao contribuinte, pelo que passo a discorrer.
Conforme consta do Relatório Fiscal e do Despacho Decisório lavrados nos autos,
restou amplamente demonstrado que os créditos utilizados para fins de compensação se referiam
a valores vinculados a processo administrativo (no 10680.721065/2012-86), relativo a títulos da
dívida pública que não possuíam aptidão legal para gerar direito creditório perante a Receita
Federal. Tais títulos, além de já terem sido objeto de expressa negativa de habilitação, tampouco
se enquadram entre os créditos passíveis de compensação com contribuições previdenciárias.
Ademais, verifica-se que a compensação foi realizada com base em escritura de
cessão de crédito em que o próprio contribuinte, em cláusula expressa, previa o risco de eventual
não reconhecimento da operação por parte da Receita Federal, condicionando o pagamento à
cedente à efetiva homologação do crédito. Tal previsão contratual evidencia, no mínimo, ciência
da dúvida quanto à validade jurídica do crédito compensado.
Portanto, o agir do contribuinte não foi apenas temerário, mas assumidamente
consciente da possibilidade de indeferimento, revelando comportamento que excede a boa-fé
objetiva. Nesse toar, trago à observação o teor lançado no relatório fiscal de fls. 8-17,
especialmente os itens 3.14, 3.15 e 4. Como bem elucidam os itens 4.2 a 4.5, tem se que a ação do
recorrente encontra associação com a intenção dolosa em detrimento do fisco. Ao que se
depreende da ação fiscal, o sujeito passivo efetuou compensações de contribuições
previdenciárias, no período de setembro de 2012 a junho de 2013, com base em créditos
adquiridos por meio de escritura pública de cessão de direitos creditórios, oriundos do processo
administrativo no 10680.721065/2012-86, relacionado a títulos da dívida pública. Todavia,
constatou-se que tais créditos, além de indeferidos no referido processo, não se enquadram nas
hipóteses legais de compensação previstas na legislação de regência, notadamente porque não
decorrem de pagamentos indevidos ou a maior, tampouco constituem créditos líquidos e certos
reconhecidos judicialmente ou administrativamente.
Para além da inaptidão dos créditos, o relatório fiscal destacou elementos
indicativos da ciência do contribuinte acerca da irregularidade da operação. Em especial, a
cláusula quinta da escritura de cessão (fls. 20-23) evidencia que o pagamento à cedente estava
condicionado à efetiva compensação e respectiva homologação pelo Fisco, o que revela a
consciência do risco da operação e, por conseguinte, a intenção deliberada de submeter
informação inverídica à autoridade fiscal para obter vantagem indevida — elemento essencial à
configuração do dolo.
A conduta, portanto, extrapola o mero erro de interpretação da norma ou a boa-fé
do contribuinte, revelando comportamento temerário e consciente quanto à inveracidade da
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.731 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720979/2018-80
11
declaração compensatória, suficiente para justificar a aplicação da multa isolada qualificada
prevista no art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991, com remissão aos artigos 44, §1o, da Lei no
9.430/1996 e 71 a 73 da Lei no 4.502/1964.
Ainda que o contribuinte tenha apresentado a documentação de forma
espontânea, o fato de a compensação estar fundada em créditos manifestamente inaproveitáveis
para fins tributários, já reiteradamente repudiados pela jurisprudência e por atos normativos da
Administração Tributária, autoriza a caracterização da falsidade das informações prestadas.
Importa salientar que, no contexto do art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991, a
caracterização da multa qualificada independe de demonstração de falsificação material ou
documental, sendo suficiente a constatação de inveracidade das informações prestadas, com
potencial de induzir a autoridade ao erro. E isso restou configurado de forma suficiente nos autos.
Assim, diante dos elementos constantes no processo, afasta-se a alegação de
ausência de provas da falsidade das declarações prestadas, sendo legítima a aplicação da
penalidade qualificada nos moldes legais.
- Da Multa Qualificada
A multa isolada de 150% prevista no artigo 89, § 10 da Lei no 8.212 de 1991 é
cabível no caso de falsidade e decorre da aplicação em dobro do percentual da multa prevista no
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, ou seja, sem referência ao artigo 44, § 1o que foi
alterado pela Lei no 14.689 de 2023 e sem a exigência da reincidência.
Conforme acima exposto, restou comprovado nos autos que os créditos utilizados
para fins de compensação não preenchiam os requisitos legais para sua aceitação, conforme
previsto no art. 89 da Lei no 8.212/91 e art. 170 do CTN. O crédito declarado como base da
compensação não era líquido, certo, nem reconhecido pela autoridade administrativa
competente, tratando-se de crédito de terceiros sem amparo legal.
Além disso, os elementos constantes dos autos demonstram que a empresa
contribuinte tinha plena ciência da precariedade jurídica dos créditos utilizados. A cláusula da
escritura de cessão, prevendo o pagamento à cedente apenas após o sucesso da compensação,
evidencia o risco assumido e a dúvida quanto à legitimidade da operação.
Por óbvio, tal conduta afasta a boa-fé e caracteriza a falsidade da declaração, apta a
ensejar a aplicação da penalidade qualificada.
Desse modo, não há como deixar de ser aplicada a norma prevista no § 10 do artigo
89 da Lei no 8.212 de 1991, pois esta não sofreu qualquer alteração pela Lei no 14.689 de 2023. Em
vista dessas considerações, o pedido do Recorrente não pode ser acolhido, devendo ser mantida a
multa no percentual previsto no artigo 89, § 10 da Lei no 8.212 de 1991 (150%).
Quanto às alegações acerca do caráter confiscatório da multa, aplica-se o disposto
na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros, a teor do disposto no
artigo 123, § 4o do RICARF4 :
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.731 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720979/2018-80
12
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Do exposto, nada a prover neste tópico.
Por fim, razão não assiste ao recorrente.
- Da Prova Emprestada
Conforme consignado no julgamento proferido pela instância a quo, o Auto de
Infração ora examinado decorre de nova atuação fiscal sobre fatos já anteriormente analisados no
bojo do processo administrativo no 11516.721685/2015-22, posteriormente declarado nulo por
vício formal. Naquela oportunidade, não se examinou o mérito da exigência, mas sim a
inadequação do procedimento utilizado para constituição do crédito tributário relativo às
compensações previdenciárias informadas via GFIP.
Diante disso, entendeu a DRJ ser plenamente legítimo o aproveitamento da
atividade instrutória desenvolvida no processo anterior, desde que submetida novamente à
análise sob o devido rito legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
A reiteração das mesmas irregularidades pela nova fiscalização, amparada agora nos
procedimentos formais adequados — notadamente por meio de Despacho Decisório
fundamentado e lavratura regular do novo Auto de Infração —, confere validade e suficiência à
instrução do presente feito.
Assim, a instância julgadora de primeiro grau considerou cabível o
reaproveitamento das provas anteriormente colhidas, especialmente porque os fatos materiais (as
compensações declaradas com base em créditos inaptos) se mantiveram inalterados, apenas se
renovando o procedimento de apuração sob o prisma da formalidade exigida para a constituição
válida do crédito tributário.
Por essa razão, entendeu-se estar regularmente instruído o processo, afastando-se
qualquer nulidade por vício instrutório. A fundamentação da DRJ lançada a partir das fls. 165-167
dos autos é clara quanto à admissibilidade da prova emprestada no caso concreto. Sobre o tema,
comungo do mesmo entendimento.
Veja-se, com isso, que o entendimento de nossa corte superior é no sentido da
possibilidade do aproveitamento da prova obtida em outra relação processual, desde que
observado o contraditório, isto é, o direito de se insurgir contra ela e de refutá-la adequadamente.
No caso em exame, como bem pontuado pelo Relator do acórdão recorrido, o
recorrente teve pleno conhecimento da infração tributária e pode exercer o direito ao
contraditório, através da impugnação e Recurso Voluntário do Auto de Infração.
Destacou, ainda, que a robustez da manifestação defensiva teria sido o bastante
para evidenciar a ausência de cerceamento à defesa.
De fato, consta dos autos a juntada das provas trazidas por empréstimo para
subsidiar a presente ação fiscal. Ainda assim, em sua impugnação, o autuado não cuidou de
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.731 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720979/2018-80
13
questionar seu conteúdo material, não refutou a existência ou a dimensão dos fatos que se propôs
demonstrar por meio delas, limitando-se, entretanto, a suscitar a sua inadmissibilidade em tese.
Cite-se ainda, mutatis mutandi, o enunciado de Súmula CARF 162, in verbis:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Posto desta forma, quanto a esta matéria não vejo reparos na decisão recorrida,
motivo pelo qual encaminho por negar provimento ao recurso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 263
DF CARF MF
Original